Tribunal: TCU
Processo: 013.721/2022-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Análise de ato de concessão de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de aposentadoria de ex-servidor da Universidade Federal da Bahia, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III IX, e na Lei .443/1992, arts. 1o, V, e 39, II, em: 9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria de Alfredo Carvalho de Macedo Costa, negando-lhe registro; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos em boa-fé, nos termos do Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência desta Corte; 9.3. determinar à Universidade Federal da Bahia que adote as seguintes providências: 9.3.1. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação desta decisão, de seu inteiro teor ao interessado e o alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não o eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 9.3.2. suspenda os pagamentos realizados com base no ato ora impugnado no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da notificação, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; e 9.4. dar ciência desta deliberação ao interessado e à Universidade Federal da Bahia.